Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA CARACATERIZADO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. COMPROVADA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO OFICIAL.
1. O abandono da causa é caracterizado quando o processo fica paralisado por mais de 30 dias e o autor não atende a intimação pessoal para, em 5 dias, dar seguimento ao feito. Inteligência do art. 485, inciso III e §1o, do CPC.
2. A intimação do patrono da causa é realizada pela comunicação oficial eletrônica demonstrada pelo cadastramento da pessoa jurídica no sistema do Tribunal, como permitido pela Portaria do GC n. 160/2017, decorrente da Lei N. 11.419/2006 e do art. 246 do CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.